Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729331-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS VIEIRA SILVA AGRAVADO: JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILAS VIEIRA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA: “Em exame, a impugnação apresentada sob o ID 99313188. Da análise dos argumentos ventilados pelo devedor, tenho que não comportam guarida. Isso porque, como é cediço, os valores apontados na avaliação do Oficial de Justiça Avaliador se encontram razoáveis, tendo sido utilizado, para fins de averiguação do valor de mercado do bem, o método de pesquisa comparativo, consoante pontuado no ID 97417586. Demais disso, é certo que a alegação de que os bens são impenhoráveis em razão da locação para terceiros não merece acolhimento, eis que o devedor possui vários outros veículos na mesma situação, pelo que pode retirar deles o seu sustento mensal. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” O Agravante sustenta que os automóveis são utilizados para a consecução da sua atividade empresarial e, por isso, impenhoráveis na forma do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos. Preparo recolhido (29061058 e 29062409). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de expropriação dos automóveis até o julgamento do recurso, tendo em vista que a continuidade da execução foi condicionada à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator